Tribunal: TJES
Processo: 5006063-41.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Consulta
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006063-41.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006063-41.2022.8.08.0048

Recorrente: MUNICÍPIO DE SERRA;

Recorrido: ANTONIO JESUS DE LUCENA;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PARTE AUTORA QUE PLEITEOU O FORNECIMENTO DE “CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM PROCTOLOGIA E OXIGENOTERAPIA”, AO ARGUMENTO DE QUE POSSUI QUADRO DE HEMORROIDAS (CID 10 - I84), ASSIM COMO QUADRO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES COM ÚLCERA (CID 10 – I830). JUÍZO DE PISO QUE CONDENOU OS REQUERIDOS PREFEITURA DA SERRA (ORA RECORRENTE) E O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A FORNECER O TRATAMENTO PLEITEADO AO AUTOR. RECURSO DO MUNICÍPIO DA SERRA, REQUERENDO O DIRECIONAMENTO DA CONDENAÇÃO AO ESTADO, SUSTENTANDO QUE A DEMANDA É DE “COMPLEXIDADE ALTA”, E O MUNICÍPIO DEVE APENAS LIDAR COM BAIXA COMPLEXIDADE. SENTENÇA QUE NÃO ESPECIFICOU QUANTO AO DIRECIONAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO É SUBSIDIÁRIA, PREVALECENDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMO PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELA FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DO AUTOR
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)